Tribunal: STF
Processo: HC 213726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outro em favor de Jaride Ribeiro da Silva Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu apenas parcialmente a ordem, nos autos do HC 705.393/SP.



    Narram os impetrantes que o paciente foi punido pela prática de falta grave em execução penal.



    Alegam que “a decisão agravada (sic) deve ser anulada por não observância das disposições do artigo 118, § 2º, da LEP, que prescreve que o sentenciado deve ser previamente ouvido quando praticar falta grave” (p. 5); que “no presente caso foi alegado (sic) sem qualquer elemento probatório, contrariando as Normas Legais do Ordenamento Jurídico Pátrio” (p. 8); que “não se pode fixar a data da falta grave como marco para o reinício da contagem dos prazos para fins de benefícios”. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a decisão que reconheceu a falta como grave.



    O ato coator transitou em julgado em 23.3.2022, após a interposição de recurso interno julgado intempestivo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou parcialmente a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu agravo em execução.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que julgou o agravo:



    “A questão de natureza prejudicial não tem sustentabilidade. 



    Primeiro porque se cumpriu o inserto no art. 118, § 2º, da LEP. O reeducando foi ouvido na sindicância e assistido por advogado.



    Segundo porque não há previsão legal para oitiva judicial em caso de falta disciplinar de natureza grave. O Juiz da Execução zela pela regularidade do procedimento, mas não apura o fundo da questão, tampouco a prova reunida na esfera administrativa, fiscalizando se assegurado ao reeducando ampla defesa, o que, de fato, veio a ocorrer na hipótese em tela.



    Daí porque a tese ventilada é inócua.



    O evento é de suma gravidade.



    É fato que reeducando procurou os agentes penitenciários irradiando a notícia que o agravante e outros membros da facção criminosa a que são enfileirados tinham uma ação em curso para burlar regra de segurança.



    Os enfileirados estavam coagindo os demais detentos não encaixados na facção a burlar o sistema de vigilância, obrigando-os a introduzir no estabelecimento prisional aparelhos celulares e entorpecentes, em dias de visitação de seus familiares. Os que não aderissem àquela ordem manifestamente ilegal seriam punidos.



    Foi nesse contexto que o fato veio à tona e apurado. Os agentes penitenciários disseram que foram inúmeros os expiados que deram cobro à notícia ventilada e não há razão para desacreditar em tais relatos. A conduta do agravante, inelutavelmente, constitui falta grave, na forma do art. do art. 39, incisos II e V, em concerto com o art. 50, incisos I e VI, da LEP”. (eDOC 4, p. 3)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa quanto à oitiva do paciente ou à suficiência das provas coligidas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao tópico restante, confira-se o dispositivo da decisão judicial homologatória do ato administrativo:



    “Portanto, certa a prática de falta grave, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal com a perda de 1/6 do tempo remido, ante a gravidade da falta que rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.



    Ante o exposto:



    a) reconheço a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 23/01/2019;



    b) considerando as diretrizes do art. 57, da LEP, declaro a perda de 1/6 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)”. (eDOC 2, p. 72)



    A alegação de que o juízo de origem teria determinado o reinício da contagem dos prazos para fins de benefícios não corresponde ao teor da decisão, que expressamente, ao fazer remissão ao art. 127 da LEP, vincula o novo período à possibilidade de remissão da pena por trabalho ou por estudo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente